Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722491-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., parte ré em cumprimento de sentença no 0710391-43.2020.8.07.0020 requerido por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S., contra decisão do juízo 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu impugnação aos cálculos da parte autora. O processo trata sobre a cobrança de honorários sucumbenciais devidos pela parte ré em face da parte autora. O juízo de origem considerou que a parte executada não teria demonstrado por qual razão o valor executado estaria incorreto, tendo reputado que este estaria de acordo com os ditames das decisões proferidas no processo. Nas razões de seu recurso, a parte recorrente alega que a parte autora teria utilizado parâmetros divergentes dos constantes nas decisões condenatórias, fato que teria resultado num valor de execução consideravelmente maior. Nesse sentido, defende a presença dos requisitos do art. 300 e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, com o respectivo acolhimento dos cálculos apresentados na impugnação. Preparo devidamente recolhido (ID 47593763). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, denota-se que o valor da causa que deu lugar aos honorários vindicados era de R$ 192.728,26, tendo sido proposta a ação respectiva no dia 14/08/2020 (ID 69997619) e ocorrido o trânsito em julgado do processo no dia 22/08/2022 (AIREsp 0710391-43.2020.8.07.0020, ID 39010059). Frente ao trânsito em julgado da condenação, a parte autora propôs o presente cumprimento de sentença (ID 141476043), considerando devido o pagamento do valor de R$ 21.964,50, obtido através do cálculo do percentual da condenação de 15% sobre o valor da causa atualizado, incluindo a incidência dos juros moratórios. Sem embargo, denota-se que a planilha apresentada pela parte autora faz incidir sobre o valor da causa percentual de juros da mora desde o ajuizamento da ação, no dia 14/08/2020, fato que aumenta o valor da dívida atualizada em 26%. Ocorre que, conforme a dicção do art. 85, §16o, do CPC, os juros moratórios devem incidir sobre o valor de condenação em quantia certa a partir da data do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários sucumbenciais, e não a partir da data do ajuizamento da ação respectiva. Dessa forma, afigura-se aparente a ocorrência de erro nos cálculos que embasam o cumprimento de sentença em questão, fato que evidencia a probabilidade do direito da parte recorrente. De outra senda, verifica-se o risco de dano ante à possibilidade da imposição de medidas restritivas ao ativo financeiro da parte ré, visando a execução de valor aparentemente indevido. Do posto, conclui-se estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, pelo que se revela prudente a concessão do efeito suspensivo no caso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2023